Tribunal: TJBA
Processo: 8074040-59.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074040-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE:SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMBARGADO: LUZIMARY DE SOUZA NASCIMENTO Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO MK5 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – TENTATIVA DO RECORRENTE EM AMOLDAR A DECISÃO AO SEU ENTENDIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO QUE BEIRA A MALFERIR A DIALETICIDADE – RAZÃO DE DEFERIMENTO DA ORDEM PAUTADAS NO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR E EM SER GENÉRICA A CET E PAGA A TODOS OS MILITARES ATIVOS, O QUE LEVA A SUA EXTENSÃO AOS INATIVOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração em Mandado de Segurança que concedeu a ordem “...para deferir a parte impetrante implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no mesmo percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. Para o cálculo dos valores retroativos, os juros de mora e da correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Valores por ventura recebidos ao mesmo título durante o período de cálculo do retroativo deverão ser abatidos no momento dos cálculos.”. 2. O recurso chega perto a malferir a necessária dialeticidade na medida em que o acórdão bem esclarece que, por força de seu estatuto, o policial militar tem direito a paridade com os policiais da ativa e, sendo a CET uma gratificação genérica, se estende a todos os militares aposentados. 3. A via eleita não tem o condão de reformar a decisão ou adequá-la aos interesses da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Corte e desta Câmara cuja revisão deve ser elevada a Tribunal Superior. 4. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”. 5. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074040-59.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LUZIMARY DE SOUZA NASCIMENTO e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 17 de Julho de 2025.